Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTECIAL E DA DIGNIDADE. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família.
2. “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.” (Acórdão 1415199, 07052113820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso em análise, embora demonstrado que o valor penhorado pode decorrer de verbas salariais, é cabível a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência da executada, nem de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.